Tribunal: STF
Processo: Rcl 22386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. EX-EMPREGADO DA TRENSURB – EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395.



    2. É incabível o pedido de sobrestamento da reclamação até o julgamento do RE 594.435 (Tema 149).



          3. Agravo regimental a que se nega provimento